Tribunal: TJDFT
Processo: 0003800-65.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO DA RELAÇÃO DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE UMA QUALIFICADORA PARA ELEVAR A PENA BASE. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM VIRTUDE DE CADA ATENUANTE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e, a outra, como circunstância agravante - caso esteja elencada como tal no Código Penal - ou, ainda, como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, como ocorreu no presente caso.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. O quantum de diminuição pela atenuante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas penas do artigo 129, § 1o, incisos I e II, e § 10o, do Código Penal (lesão corporal grave no âmbito das relações domésticas), reduzir o aumento operado na pena-base em face da análise negativa da culpabilidade, aumentar o quantum de redução na segunda fase da dosimetria, diminuindo a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto.